Tribunal: STF
Processo: Pet 15055
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Elmar Juan Passos Varjao Bomfim contra decisão monocrática na qual deferi, em parte, pedido de extensão por ele formulado.



    O embargante aponta omissão na referida decisão, assim argumentando: 



    “tanto o Espólio de Cesar Filho quanto Elmar Varjão possuem como causa de pedir de seus pedidos de extensão o fato de que foram acusados nas ações penal e de improbidade administrativa exclusivamente por delações, obtidas sob coação, e desacompanhadas por qualquer outro elemento probatório confirmatório, bem como que o reconhecimento da ilegalidade dessas delações, especificamente das delações de Léo Pinheiro e dos colaboradores do caixa 2 da Construtora OAS S.A., não dependem da análise de elementos fático-subjetivos estranhos à Petição nº. 11.823/DF, mesmo porque tal reconhecimento já foi realizado por este e. STF, ao anular todos os elementos de prova produzidos pelo então Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba contra diversos acusados, inclusive Léo Pinheiro, conforme amplamente noticiado pela impressa.”



    Ao final, requer:



    “sejam os presentes embargos de declaração recebidos, posto que tempestivos, e totalmente acolhidos, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se que Elmar Varjão está sendo acusado nas ações penal e de improbidade administrativa com base única e exclusivamente em delações premiadas, motivo pelo qual, diferentemente do entendimento exarado na r. decisão embargada, devem ser a ele estendidos os efeitos da decisão concedida em favor do Espólio de Cesar Filho, para que seja ordenada a sua exclusão dos polo passivo das ações penal e de improbidade administrativa.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência e identidade de situações com aqueles concernentes aos pleitos que foram deferidos por esta Suprema Corte na Pet 11.823/DF.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente